Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726902-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela AMBEV S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66967567 dos autos de origem), que, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, que resolveu parcialmente o mérito de diversas questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela parte agravante em sede de contestação (prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, inépcia da inicial e falta de interesse de agir), rejeitando-as e fixando ainda, na oportunidade, ponto controvertido a ser esclarecido por expert nomeado por aquele Juízo. Em sede de decisão monocrática (ID 18608061), concedi a tutela de urgência vindicada na presente pretensão reformatória, determinando assim a suspensão da decisão recorrida, até ulterior provimento do mérito recursal. Prosseguindo o tramite normal do recurso à baila, os agravados foram devidamente intimados para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais. Tanto o DISTRITO FEDERAL (ID 18906549) como o MDPFT (ID 20245359) se manifestaram nos autos, e ambos arguiram a preliminar de não conhecimento de substanciosa parte do agravo de instrumento em andamento. Diante disso, em obediência ao princípio da não surpresa e em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único, 1.017, § 3o, e 1.019, II, todos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE SE MANIFESTE SOBRE AS ALUDIDAS CONTRARRAZÕES, com enfoque para o ponto à atinente à preliminar de não conhecimento do recurso, como vistas a demonstrar a plausibilidade do cabimento de sua pretensão, bem como esclarecer, de forma casuística, a utilidade/adequação da via escolhida, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator